Tribunal: CARF
Processo: 14479.000006/2007-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14479.000006/2007-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.700 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
SUN NORTH MOTORS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 20/04/2007
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor, § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE EXIBIR
DOCUMENTO OU LIVRO.
Constitui infração deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro
relacionado com as contribuições para a Seguridade Social, ou exibi-los de
forma deficiente ou incompleta, especificamente solicitados pela fiscalização
em termo próprio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14479.000006/2007-50
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.700 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000006/2007-50

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 17-21.227 (fls. 44 a 47),
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 37.014.738-3 (CFL 38), lavrado em 20/04/2007, no valor de R$
11.951,21, por ter a empresa deixado de exibir documento ou livro relacionados com as
contribuições previstas na Lei no 8.212/91.
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2006
AI DEBCAD N° 37.014.738-3
Infração - Não Apresentação de Documentos - constitui infração ao art. 33,
parágrafos 2° e 3° da Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores, deixar a empresa de
exibir qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições para a Seguridade
Social, ou exibi-los de forma deficiente ou incompleta, especificamente solicitados pela
fiscalização em termo próprio.
Lançamento Procedente
O contribuinte foi cientificado da decisão em 26/05/2008 (fl. 51) e apresentou
Recurso Voluntário em 20/06/2008 (fls. 53 a 58) sustentando que: a) os documentos solicitados
não existem e; b) os prêmios por produtividade são ganhos eventuais que não integram o salário
de contribuição.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
O recorrente limitou-se a reiterar os termos da impugnação apresentada; assim,
em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão
julgador de primeira instância em consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor (fls.
46 a 47):
6. Conhecemos da impugnação apresentada com observância do prazo legal e demais
requisitos de admissibilidade.
7. O presente Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
consoante ao disposto na Lei n° 8.212/91 em seu art. 33 c/c o art. 293 do Regulamento
da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
8. Conforme dispositivos legais citados, a empresa é obrigada a exibir todos os
documentos e livros relacionados com as contribuições para a Seguridade Social.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.700 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000006/2007-50

9 O 293 d D c 3 048/99 p vê qu : “Constatada a ocorrência da infração a
dispositivo deste regulamento, a fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social
lavrará, de imediato auto de infração (..)” (grifo nosso). Uma vez constatada a infração
ao dispositivo da lei, a lavratura do Auto de Infração passa a ser atividade vinculada e
obrigatória da atividade fiscal.
10. A multa foi aplicada de acordo com os dispositivos legais vigentes na data da
lavratura, em conformidade com o art. 92 da Lei 8.212/91 e art. 283, inciso II, alínea “j”
c/c o art. 292, inciso I, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99, atualizada nos termos do art. 102 da Lei 8212/91 pela Portaria
MPS n° 142, de 11/04/2007.
11. A Impugnante arrima sua argumentação na inexistência de documentos referentes
aos valores pagos aos seus segurados empregados através de cartões de premiação
relativos a fatos geradores constantes da NFLD n° 37.014.740 e que, em momento
algum se recusou a fornecer os documentos exigidos. No entanto, a apresentação dos
documentos solicitados pela Auditoria Fiscal, em termo próprio, objeto deste Auto de
Infração são obrigatórios independentemente de constar ou não valores pagos a título de
premiação.
12. A Impugnante, ao deixar de apresentar à Auditoria Fiscal, os Livros Diário e Razão,
Folhas de Pagamento de todos os segurados, Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social - GFIP, Guias
Rescisórias - GRFP e GRFC com os respectivos comprovantes de entrega e eventuais
retificações e registro de empregados, do período de 02/1999 a 12/2006, incorreu em
infração ao art. 33, § 2° da Lei n° 8.212/91.
13. E mais, a Impugnante não apresenta qualquer argumento referente à infração
cometida, limitando-se a discorrer sobre a não incidência de contribuição previdenciária
sobre os valores pagos a título de premiação que não alteram a penalidade aplicada por
descumprimento de obrigação acessória.
14. A Impugnante poderá apresentar documentos comprobatórios de suas alegações,
dentro do prazo de defesa, precluindo tal direito se o fizer em outro momento
processual, nos termos do art. 16 § 4° do Decreto n° 70.235/72, o qual regula o processo
administrativo federal.
15. Não há previsão legal para que a Administração Pública faça constar em todas as
intimações referentes ao presente lançamento, o nome do advogado que subscreve a
impugnação.
16. Assim, conclui-se que o presente Auto de Infração encontra-se revestido das
formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, não havendo que se falar em anulação,
cancelamento ou extinção da Autuação.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital